Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-82.2019.8.11.0107
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001503-82.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (APELANTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 619.548.553-54 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), ROBERT DANILO ALVES - CPF: 066.852.991-18 (APELANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 078.767.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 619.548.553-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT DANILO ALVES - CPF: 066.852.991-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE FRACIONADO EM PEQUENAS PORÇÕES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO DESPROVIDO.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, estão em consonância com as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
José Marcos Oliveira da Silva
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001503-82.2019.8.11.0107, Código 75983, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que o condenou
pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo
33,
caput,
da Lei 11.343/2006
,

à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nas inclusas razões recusais, a defesa postula a
absolvição do apelante ou desclassificação para o delito de consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que:

FATO DELITUOSO 01: Art. 33, da Lei 11.343/06.

No dia 03 de setembro de 2019, período vespertino, na residência localizada na Rua das Itaúbas, nº 40, Bairro Jardim Vitória, neste Município, os denunciados ANDRÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA e ROBERTO DANILO ALVES, guardavam e tinham em depósito, para a mercância, (19) dezenove porções médias de cocaína, (02) duas porções grandes de cocaína, (02) duas porções de maconha, todas embaladas para venda, bem como balança de precisão digital e várias embalagens cortadas para acondicionamento da droga (conforme Auto de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO DELITUOSO 02: Art. 35, da Lei 11.343/06.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas os denunciados ANDRÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA e ROBERTO DANILO ALVES, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

FATO DELITUOSO 03: Art. 157, caput, do Código Penal.

No dia 03 de setembro de 2019, período matutino, na residência localizada na Rua Flamboyants, nº 21, Bairro Jardim Vitória, neste Município, o denunciado JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, mediante grave ameaça, exercida com a promessa de atear fogo na casa da vítima e matar os familiares da vítima, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consiste em uma TV, Marca STI, 40 polegadas, em prejuízo da vítima Judite Cardoso Abreu.

Ao fim, a sentença foi julgada parcialmente procedente, para condenar os réus Douglas Oliveira de Jesus, José Marcos Oliveira da Silva e Robert Danilo Alves pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo todos absolvidos do crime de associação para o tráfico, bem como o recorrente absolvido do crime de roubo.

Nesse contexto, o recorrente José Marcos Oliveira da Silva manifesta insurgência, postulando por sua
absolvição ou pela desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório.

Sem razão, contudo.

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de apreensão; laudo toxicológico definitivo; bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na primeira fase da persecução penal, o apelante narrou que:

“(...) não é verdade que o Jota devia setenta reais de drogas para o interrogado; que não tem envolvimento com drogas e não vende drogas, só é usuário; que os pedaços de plástico encontrados pela polícia não estava em sua casa, estava no lixo em frente e eles ajuntaram e não são do interrogado (...) que a balança que foi apreendida é do interrogado e tem ela a muito tempo, nem usa” (sic).

Em sede judicial negou a autoria novamente, alegando que a cobrança feita a Jortenes relacionava-se à venda de uma máquina de cortar cabelos, afirmando, de resto, que as drogas não foram encontradas em sua residência, relatando conhecer Douglas de um trabalho pretérito, bem como negando conhecer André e Robert.

O corréu Robert Danilo Alves, em sede inquisitiva, alegou que:

“(...) estava dormindo quando a polícia chegou; que foram abordados e os policiais encontraram dentro de casa algumas "parangas" de drogas; que as drogas que estavam na casa foram compradas pelo interrogado, o Douglas, o André e o alcunha "29", sendo que compraram quatro "parangas" cada um para usar, mas não foi o interrogado quem comprou, e não sabe de quem foi; que faz uso de maconha e cocaína” (sic).

Em juízo, Robert narrou que a residência em que foi preso era de André, e que não conhecia Douglas e José, confirmando, de resto, que a maconha apreendida lhe pertencia e tinha a finalidade de uso pessoal., desconhecendo qualquer envolvimento de José com o tráfico de drogas.

Em sede policial, o corréu Douglas alegou que:

“(...) ontem de manhã estava dormindo quando a polícia chegou e abordaram todos que estavam na casa, onde mora; que mora em sua casa o "menorzinho'', não sabe o nome dele, mas ele está passando alguns dias em sua casa; que mora na casa também o Robert, sendo que o André está passando alguns dias lá também; que estavam todos dormindo quando a polícia chegou; que foram revistados e não tinha nada com o interrogado, mas encontraram as drogas com o “menorzinho”; que o interrogado e o Robert que compraram para levar para a fazenda onde iriam trabalhar; que eram somente ''três paradinhas" de drogas que eram do interrogado, e o menorzinho estava guardando para o interrogado até o dia de ir para a fazenda, o restante não sabe de quem é; que é usuário de maconha e pasta base e não usa cocaína; que em relação a invasão de domicilio, isso foi coisa o alcunha "29" e não estava junto e não sabe como aconteceu; que não compartilha da atitude do "29" sobre ele ter ameaçado a senhora; que esclarece o Robert tinha comprado quatro "paradinhas" de pasta base para usar na fazenda também e o restante não sabe dizer de quem era” (sic).

Como bem se divisa, os depoimentos do recorrente e os dos corréus são desarmônicos, apresentando diversas incongruências.

Lado outro, o Policial Militar Wagner Richard Silva relatou em juízo que:

“A vítima ligou no batalhão né, no telefone de emergência, falando que um indivíduo chamado pela alcunha de “29” teria ido na sua residência pegar dinheiro de droga com o filho da vítima (...) dias antes ele teria ido lá e subtraído esta tv (...) ameaçou a vítima e levou a televisão na semana anterior e não denunciou por medo de represálias. Aí no dia da ameaça, né, que ela acionou a guarnição de serviço. Nós fomos ir ver a casa, no caso era do endereço do “29” fomos na residência dele estava uma tv da vítima, tinha balança de precisão, aí indagamos ele né de quem ele foi cobrar droga e ele falou que foi do Douglas, que ele foi cobrar a droga, aí fomos na casa do Douglas e encontramos mais entorpecentes lá. (...) lá tinha entorpecente debaixo do colhão, dentro do colchão (...)” (sic).

De semelhante modo, o Policial Ildo de Lima, em sede judicial testificou que:

“(...) nós estávamos sabendo através da vítima, dona Judite, que um dos acusados foi até sua casa e cobrou uma dívida de drogas. Aquela época o filho dela, o Jortenes, estava fazendo o uso de entorpecentes, estava devendo para esse acusado e ele foi cobrar e como eles não tinham dinheiro levou, sob ameaça, essa TV. (...) no dia de manhã, como a gente tinha informação que eram várias pessoas, no momento da troca de plantão nós fomos em duas guarnições. Fomos na primeira casa e conseguimos localizar essa televisão e ele não soube explicar a procedência, quando ele viu que nós já sabíamos a história, ele, em seguida, nos confessou, contou que tinha ido buscar a televisão na casa da Dona Judite. Nos deslocamos para lá de imediato, cercamos, encontramos uma pessoa conhecia nossa que é usuário de entorpecentes e ela nos indicou que tinham mais pessoas dentro da casa. Ao adentrar a residência nós encontramos mais três pessoas no local e uma certa quantia de droga em um quarto. No outro quarto mais droga e uma certa quantidade em dinheiro (...) o Douglas mais duas pessoas e lá fora tinha mais uma pessoa conhecida nossa (...)”.

Como bem se divisa, as versões apresentadas pelos policiais são coerentes e harmônicas, demonstrando que, de início, foram acionados pela mãe de um usuário de drogas, que vinha sendo cobrado pelo recorrente pelo pagamento de certa quantidade de droga, inclusive com uma espécie de penhora de um aparelho televisor.

Assim, cientes do endereço do recorrente, foram em seu encalço, oportunidade em que encontraram o mencionado aparelho televisor, inúmeras porções de maconha já preparadas para a comercialização, além de uma balança de precisão.

No local, estavam também outros usuários de drogas, além dos corréus.

Assim, tem-se por evidente a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, não restando espaço sequer para a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Diante deste cenário, concluo que os
depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante, são elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil
.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que trata-se de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa às condutas, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
José Marcos Oliveira da Silva
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023